Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728979-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: WILLIAM PEREIRA CORTEZ, LINDOMAR LEITE SIQUEIRA CORTEZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamente no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. A habilitação do crédito junto ao Juízo falimentar não é uma imposição ao credor, que poderá optar por aguardar o término da recuperação judicial para prosseguir com a execução individual. Ao crédito não habilitado na recuperação judicial não se aplica a limitação temporal de correção monetária, prevista no artigo 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, porquanto deve ser observado apenas quando da habilitação. As recorrentes alegam violação ao artigo 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, sob o argumento a atualização do crédito, mediante incidência de juros de mora e correção monetária, é limitada à data da recuperação judicial. Apontam, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003